Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DE SENHA PESSOAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. Incabível a pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo, não podendo ser transformadas em recurso. Ademais, incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido apreciadas no juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Contestadas pelo correntista consumidor e titular do cartão as transações realizadas de forma indevida em seu nome, caberá à instituição bancária comprovar a regularidade da operação ou, ainda, demonstrar que não houve prestação defeituosa dos serviços no tocante aos mecanismos de segurança disponíveis.
4. Indícios de fraude não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, necessário entender pela necessidade de dilação probatória para comprovação do suposto golpe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.